Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO RURAL DE FRUTAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau determinou que o autor, ora agravante, comprovasse “a autorização específica de cada sindicalizado, no prazo de quinze dias.”. O autor interpôs o presente recurso, pugnando pela antecipação da tutela recursal, a fim de que a ação originária tenha seu regular processamento, “sem que haja a necessidade de apresentação de todas as autorizações individuais de cada um dos sindicalizados”. É a síntese do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, constata-se que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Nos termos do artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para interposição de Agravo de Instrumento é de quinze dias, contados a partir da data da intimação da r. decisão agravada. In casu, o próprio agravante reconhece que o termo final para a interposição do Agravo de Instrumento ocorreu no dia 11/02/2020, e que somente interpôs o referido recurso no dia 12/02/2020, em razão de “indisponibilidade do Sistema PJe da 2a instância”. Ao contrário do que sustenta o ora agravante, não há como prorrogar o prazo recursal “para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema”, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei n. 11.419/2006, tendo em vista que esta Relatoria, em observância ao que determina o § 6o, do art. 10, da Portaria Conjunta 53/2014, determinou “Secretaria da 8a Turma Cível que certifique eventual indisponibilidade do PJE na aludida data, de modo a viabilizar a análise de admissibilidade recursal.”. Consigne-se, por relevante, que a aludida Portaria Conjunta 53/2014 “dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT.”. Em atendimento à mencionada determinação, a Secretaria da 8a Turma Cível certificou nos autos “que o Indicador oficial de Indisponibilidade do PJe - 2o Grau informa que o sistema ficou indisponível no dia 11 de fevereiro de 2020 pelo tempo de 56 minutos e 44 segundos, no período compreendido entre 14:32:46h e 15:29:30h.”. Certificou, ainda, a abertura de “PA SEI 002715/2020, para que seja esclarecido se o erro apresentado se subsume à hipótese” de prorrogação do prazo recursal. A Secretaria de Desenvolvimento de Sistemas desta egrégia Corte de Justiça prestou informações no “PA SEI 002715/2020”, ratificando a certidão acima transcrita, quanto à “indisponibilidade ocorrida no dia 11.02.2020 (14h:32m:46s às 15h:29m:30s) totalizando 56m:44s de indisponibilidade do sistema.”. Nesse passo, não há como prorrogar o prazo para a interposição do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista que a indisponibilidade do PEJ ocorreu por período inferior a 60 (sessenta) minutos, conforme dispõe o art. 11, inciso I, Portaria Conjunta 53/2014, in verbis: “Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h;”. Dessa forma, não se tratando de hipótese de prorrogação do prazo recursal, mostra-se manifestamente extemporâneo o inconformismo manifestado no presente Agravo de Instrumento. Assim, considerando que o agravante deixou transcorrer o prazo para interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão hostilizada, impõe-se reconhecer a intempestividade recursal. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora